Tribunal: TJSP
Processo: 1005032-65.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova, por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005032-65.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado JOSÉ
ALBERTO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348
Voto no 35.650
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348 - Voto no 35.650
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1005032-65.2018.8.26.0348)
Apt/Apds: JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”. ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova, por força da
previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal
por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou
da lide”.
Apelações desprovidas.
José Alberto de Oliveira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que devido às condições agressivas de trabalho, às
quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador problema colunar, mal esse que reduziu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348
Voto no 35.650
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348 - Voto no 35.650
Fls. 3
sua capacidade para o trabalho.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
114/119, com esclarecimentos na página 163).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 173/176,
com embargos de declaração rejeitados nas páginas 183/185).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pugnando pela reforma da r. sentença sob o
argumento de que é portador de moléstia de origem ocupacional que
efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado. Subsidiariamente, pleiteia a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica e vistoria no ambiente laboral, bem como para expedição de
ofícios à empregadora (páginas 190/198).
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(páginas 201/202).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 205/208 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348
Voto no 35.650
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348 - Voto no 35.650
Fls. 4
certidão na página 210).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor.
A despeito de toda a argumentação do apelante, não
vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase
instrutória, uma vez que o feito tramitou regularmente e o contexto dos
elementos dos autos é suficiente para formar a convicção e permitir o
julgamento adequado da lide.
Ressalto, ademais, que a avaliação médica realizada traz
subsídios suficientes o bastante para o deslinde da demanda, não
remanescendo dúvida e/ou lacuna a merecer elucidação e/ou
complementação, não sendo demais lembrar que o julgado pode negar a
realização de provas que se mostrarem inúteis e/ou protelatórias.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
O objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348
Voto no 35.650
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348 - Voto no 35.650
Fls. 5
capacidade para o trabalho em decorrência de lesão colunar, cuja causa
de eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas
às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não
ostenta nenhuma sequela decorrente de lesão na coluna a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas
114/119).
De fato, vê-se que os achados do exame físico apontaram
resultados dentro da normalidade, não se evidenciando contraturas
musculares ou radiculopatia lombar, portanto, nenhum sinal de restrição
à capacidade laboral do autor (ver página 117).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de sequela
incapacitante decorrente de moléstia ocupacional conforme se extrai do
bojo do laudo médico-pericial, descabe na espécie o deferimento da
indenização postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348
Voto no 35.650
Apelação Cível no 1005032-65.2018.8.26.0348 - Voto no 35.650
Fls. 6
2) Da apelação do INSS.
Sem razão na pretensão deduzida (se eximir do pagamento
dos honorários periciais).
É inequívoca a obrigação do INSS de efetuar o pagamento
dos honorários periciais de forma antecipada nas demandas
acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o
do artigo 8o da Lei 8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal valor, seja porque não se
poderia impô-lo ao autor, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado de São Paulo não poderia ser
condenado em ação da qual não participou a qualquer título.
Em síntese, mantenho a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator